Tribunal: TJMT
Processo: 1010275-02.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010275-02.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE BIANCHI - CPF: 931.473.251-72 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARCELO BIANCHI - CPF: 459.107.401-30 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TEMA 1.07
E
STJ. RE
CURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por Rafael Jose Bianchi e Marcelo Bianchi contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, envolvendo Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 1.236.559,16, emitida pela empresa Bianchi e Bianchi Ltda ME, com os apelantes como devedores solidários. A sentença manteve a execução e condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.291.570,73).

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve a incidência de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e capitalização indevida de juros; (
ii
) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa deveriam ser reduzidos por equidade.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Os contratos bancários submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o que permite ao Judiciário revisar ou afastar cláusulas abusivas. No entanto, no presente caso, a taxa de juros remuneratórios fixada em 2,00% ao mês está dentro da média de mercado para o período, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo, portanto, lícita.

4. A capitalização de juros é permitida em contratos de Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 28, §1o, da Lei no 10.931/2004, e foi expressamente pactuada no contrato em questão. A jurisprudência do STJ também admite a capitalização mensal de juros, desde que prevista no contrato, nos termos das Súmulas 539 e 541.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da causa está dentro dos limites legais previstos no art. 85, §2o, do CPC,
considerando-se o valor elevado da causa e a ausência de complexidade excepcional. O juízo de equidade só se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico forem irrisórios, o que não é o caso.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A taxa de juros remuneratórios pactuada dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não é considerada abusiva.

2. A capitalização mensal de juros é permitida em Cédula de Crédito Bancário, desde que expressamente pactuada no contrato.

3. A fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor da causa, quando este não for irrisório, deve seguir os critérios do art. 85, §2o, do CPC, e não cabe arbitramento por equidade quando o valor da causa for elevado.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 51, §1o; CPC/2015, art. 85, §§2o e 8o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;

STJ, Súmulas 539, 541 e 566;

STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rafael Jose Bianchi
e
Marcelo Bianchi
, com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação
de embargos à execução
, ajuizad
os
em face de

Itaú Unibanco

S/
A
. Por conseguinte, condenou a parte autora
/apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

Irresignad
os
,
os apelantes
arguem
, em síntese,
o excesso de execução
.

Alegam
a incidência de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e a capitalização ilegal dos juros.

Sustentam a exorbitância da condenação dos honorários (10% do valor da causa – R$ 1.291.570,73) e pede o arbitramento por equidade. Para tanto, ponderam que a condenação resguarde os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a inexistência de complexidade da matéria e o trabalho prestado pelo advogado.

Ao final, postulam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
240854221
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de embargos à execução, distribuída por dependência
à
ação de execução
(
Feito no
1005834-46.2017.8.0015)
, com fundamento na
Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida – Devedor Solidário -
Girocomp
– DS –
Pré
– Parcelas Iguais/Flex, emitida em 16/12/2016 sob o no 884384964885, no valor de R$ 1.236.559,16, tendo
devedor principal a empresa Bianchi e Bianchi Ltda ME e tendo
os apelantes se obrigado na qualidade de devedores solidários.

A sentença recorrida
(id 240854210)
julgou improcedentes os pedidos de revisão d
o
contrato
e de extinção da dívida por estar incluído no plano de recuperação judicial,
cerne da discussão destes embargos à execução.

Alegam a incidência de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e a capitalização ilegal dos juros.

Sustentam a exorbitância da condenação dos honorários (10% do valor da causa – R$ 1.291.570,73) e pede o arbitramento por equidade. Para tanto, ponderam que a condenação resguarde os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a inexistência de complexidade da matéria e o trabalho prestado pelo advogado.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, da exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EMCADASTRODE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In
casu
,

a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
2,00
%
ao mês, portanto,
dentro da
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período
contratado (dezembro/2016), no patamar de 2,08%

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

No tocante à
capitalização dos juros
,
é cediço ser admitida em Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o artigo 28, §1o, da Lei no 10.931/2004.

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o assunto com a edição de duas Súmulas:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-
36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Cumpre salientar, ainda, que a expressão “periodicidade inferior a um ano” se refere à possibilidade de a capitalização dos juros ocorrer de forma diária, mensal, semestral e anual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve ser mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da
taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

Quanto aos honorários de sucumbência, tem razão os apelantes.

É cediço que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados como regra, no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do "valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa", nos termos do artigo
85
,
§ 2o
do
CPC
.

No entanto, é igualmente sabido que o § 8o do mesmo artigo prevê que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", será possível estabelecer "o valor dos honorários por apreciação equitativa".

Tendo em vista, porém, a necessária proporcionalidade entre a remuneração do advogado e "a natureza e a importância da causa" (art.
85
,
§ 2o
,
III
do
CPC
), é lógico concluir que o autorizativo constante no referido § 8o deve ser interpretado restritivamente.

Sob essa premissa, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Tema no 1.076 de recursos repetitivos, as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo
85
do
CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Transcreve-se a ementa do julgado, apenas para conhecimento sobre o contexto da matéria
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
(...)
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem
possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Assim, a
rigor
,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o
mínimo de 10%
(dez por cento) e o
máximo de 20%
(vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In
casu
, em que pese o inconformismo dos apelantes, o Juízo “a quo” fixou os honorários dentro do percentual previsto em lei, não havendo qualquer irregularidade.

E, nesse contexto, considerou os critérios norteadores da citada norma processual e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
,
para o percentual de
12
% (
quinze
por cento
) do valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024